Tribunal: TJES
Processo: 5007441-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO RITO PROCESSUAL INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.230/21. SUPRESSÃO DA DEFESA PRÉVIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e outros contra decisão proferida em ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que, com base nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21, interrompeu a fase notificatória da defesa prévia e determinou a citação dos requeridos — já notificados e não notificados — para apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão judicial que, com base na nova redação da Lei nº 8.429/92 (dada pela Lei nº 14.230/21), determina a aplicação imediata do novo rito da ação de improbidade administrativa, com supressão da fase de defesa prévia e abertura de prazo para apresentação de contestação, mesmo após o início da fase preliminar sob a legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/21 promoveu alterações processuais substanciais no rito da ação de improbidade administrativa, incluindo a revogação da fase de defesa prévia prevista nos §§ 8º e 9º do art. 17 da redação original da Lei nº 8.429/92, substituindo-a pela citação direta para contestação, nos termos do atual §7º.

Por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC/2015, respeitados os atos já praticados e os efeitos jurídicos por eles produzidos.

Não se verifica afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), pois a decisão agravada não restringe o direito de defesa, mas amplia a oportunidade de manifestação dos réus, autorizando nova apresentação de contestação nos moldes do novo rito, com prazo superior ao anteriormente concedido.

A decisão recorrida visa adequar o procedimento ao novo modelo legal, eliminando a necessidade de decisão formal de recebimento da petição inicial e permitindo o julgamento conforme o estado do processo, após a réplica do Ministério Público, conforme art. 17, §§10-B e 10-C da nova Lei de Improbidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 843.989 (Tema 1199 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a Lei nº 14.230/21 deve ser aplicada aos processos em curso, inclusive quanto aos seus dispositivos de natureza processual, ressalvadas situações consolidadas e a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da fase de defesa prévia pela Lei nº 14.230/21 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, ainda que já iniciada a etapa preliminar sob o regime anterior.

A decisão que converte o procedimento para permitir a apresentação de contestação, nos termos do novo rito processual, não configura decisão surpresa nem afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Normas processuais introduzidas por lei superveniente aplicam-se aos processos em andamento, desde que respeitados os atos processuais válidos anteriormente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 14; Lei nº 8.429/92, art. 17, §§7º, 10-B e 10-C, com redação da Lei nº 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag no REsp nº 849.405/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016; STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023 (Tema 1199 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de urgência
recursal, interposto
por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTROS (+4)
,

contra a
Decisão

acostada em ID 8612294,
proferida pelo
Juízo da 5ª Vara d
e
Fazenda
Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio
Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que,
nos autos da
A
ção de
Improbidade Administrativa

ajuizada
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
interrompeu a fase notificatória,
na forma da Lei 14.133/22,
e determinou a citação dos requeridos,
já notificados, para apresentarem contestação, bem como daqueles que não foram notificados.

Irresignad
o
s
,
afirma
m

o
s
agravante
s
,
em suma, que
(1)
a decisão agravada viola o art. 10 do CPC/15, que prevê o princípio da não surpresa;
(2)
a norma processual tem aplicação imediata, mas, não, retroativa;
(3)
a instauração da fase preliminar diante da redação original da Lei nº 8.
429/92
, com a notificação de 08 dos 09 réus e a apresentação de defesa prévia por parte deles, cria o direito de ver suas defesas prévias apreciadas e fundamentadamente decididas para recebimento, ou não, da ação de improbidade;
(4)
não é lícito interromper a fase preliminar já iniciada para adequar o procedimento deste feito à nova Lei de Improbidade Administrativa;
(5)
há necessidade de avaliar a adequação da petição inicial aos novos tipos previstos pela Lei nº 14.
230
/21 para delimitar o objeto da futura instrução e/ou determinar a emenda da inicial.

Pois bem.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida pelo juízo de origem, nos autos da ação de improbidade administrativa em que figuram como réus, que, diante da alteração do rito processual promovida pela Lei nº 14.230/21, interrompeu a etapa de apresentação de defesa prévia no processo de origem, concedendo, em contrapartida, oportunidade para apresentação de contestação ou ratificação das manifestações iniciais já apresentadas pelos réus.

Verifica-se dos autos originários que após a citação dos ora agravantes e com exceção do requerido Gimenes de Faria Vasconcelos, cuja carta precatória para citação foi extraviada, foram apresentadas as respectivas defesas prévias.

A ação originária foi ajuizada no ano de 2021 e, com a vigência da Lei nº 14.230/21, foram introduzidas substanciais modificações tanto no procedimento da ação de improbidade, quanto no próprio direito material, previstos pela legislação original (Lei nº 8.429/92).

Mesmo que com o longo intervalo entre o ajuizamento da demanda originária (2021) e a prolação da decisão agravada (2024) não tenham sido citados todos os requeridos, vê-se que, em benefício da ampla defesa e considerando que a lei processual aplica-se de imediato (art. 14 do CPC/15), o juízo de origem, aplicando as novas disposições referentes à ação de improbidade, que, entre outras, deixou de prever a decisão de recebimento da inicial, concedeu nova oportunidade para apresentação de contestação aos réus/agravantes já citados, bem como a citação do réu que ainda não havia sido notificado para a apresentação de sua defesa.

Confira-se, a respeito, a redação original da Lei nº 8.429/92 e as alterações procedidas pela Lei nº 14.230/21.

Com o rito da defesa prévia (redação original da Lei de Improbidade):

Art. 17 [...]

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

A partir da reforma da Lei de improbidade (Lei nº 14.230/21):

Art. 17 [...]

§7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 8º (Revogado)

§ 9º (Revogado)

§10-B Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz:

I- procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade;

II- poderá desmembrar o litisconsórcio, com vistas a otimizar a instrução processual

§10-C Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

Como se pode inferir,
as normas que tratam da etapa de defesa prévia (art. 17 e §§) carregam nítido conteúdo processual, o que torna forçosa a sua aplicabilidade imediata a todo e qualquer processo em curso, no estágio em que se encontra o feito e desde que respeitados os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior.

Trata-se, afinal, de entendimento jurisprudencial já consagrado e positivado no art. 14 do CPC,
que assim dispõe
:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
.

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“à luz do princípio 'tempus regit actum', esta Corte Superior há muito pacificou o entendimento de que as normas d
e
caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, regra essa que veio a ser positivada no ordenamento jurídico, no art. 14 do Novo CPC
”. (AgRg no Ag no REsp. nº 849405/ MG, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, T4 – Quarta Turma, Data de Julgamento: 05/04/2016).

Com efeito, as normas de conteúdo material, presentes na Lei de Improbidade Administrativa e que, portanto, comportam retroatividade em virtude dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, com redação conferida pela Lei nº 14.230/21), de modo a beneficiar o réu, são as que tratam propriamente dos critérios para caracterização dos atos de improbidade, das regras de sancionamento, dos prazos prescricionais etc. que, à evidência, não se confundem com a norma essencialmente processual discutida nos autos.

Para corroborar, destaca-se que Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito do ARE 843.989 de Repercussão Geral reconhecida (Tema 1199), em que se tratava da (im) possibilidade de aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, estabeleceu que, excetuando-se o prazo prescricional estipulado na nova lei e respeitado o princípio constitucional da coisa julgada, a nova lei de improbidade administrativa deve ser aplicada às ações ainda em curso.

Nesse contexto, nada obstante os agravantes tenham apresentado defesa prévia, é inegável que a partir da vigência da Lei nº 14.230/21, em 25/10/2021, não deve mais ser aplicado o rito processual anterior, com aplicabilidade imediata da nova redação do art. 17, §7º e a revogação do respectivo §8º.

Para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI NOVA – SUPRESSÃO DA FASE DE DEFESA PRÉVIA – DESNECESSIDADE DE QUE O MAGISTRADO ESMIUCE AS DEFESAS PRELIMINARES JUNTADAS ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVEL REGRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1) A Lei nº 14.230, vigente desde 26 de outubro de 2021, alterou de modo substancial as disposições da Lei nº 8.429/92, sendo intitulada como a “nova lei de improbidade administrativa”. A norma, originada do Projeto de Lei nº 10.887/2018, de autoria do Deputado Roberto Lucena (PODE-SP), tramitou em regime de urgência e recebeu subemenda substitutiva global oferecida pelo Relator, Deputado Carlos Alberto Zarattini (PT-SP).
2) Dentre outras providências, a lei nova eliminou a cognominada “fase de defesa prévia” nas ações por ato ímprobo (que constava do antigo art. 17, §§7º a 9º, da LIA), inclusive das demandas que já estavam em tramitação, já que “A norma processual [...] será aplicável imediatamente aos processos em curso” (art. 14, do CPC/15). Ainda que a defesa prévia tenha sido apresentada de há muito pelos agravantes, já não se exige do magistrado que profira decisão da intitulada “fase de defesa prévia”, incumbindo tão só ao julgador garantir que seja facultada aos réus – como fez o Juízo a quo – que apresentem contestação no prazo comum de 30 (trinta) dias, nos moldes do atual §7º, do art. 17, da LIA. 3) Considerando que já não há como compelir o magistrado a esmiuçar as defesas prévias apresentadas antes da vigência da lei nova, porquanto extirpada do ordenamento a “fase de defesa prévia”, não há que se falar em nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamento.
4) Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo De Instrumento n.º 5007143-87.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 04/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. LESÃO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ARTIGO 10 E 12, II DA LIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
[...]
O contraditório antecipado, oportunizado pela defesa prévia prevista no §7º do art. 17 da LIA (redação anterior), propicia, na realidade, ainda mais morosidade na tramitação dos feitos e, por conseguinte, no provimento judicial definitivo, haja vista que inclui mais uma fase no trâmite processual, contrariando o princípio da efetividade e duração razoável do processo. Tanto é verdade que a Lei 14.230/2021, a qual alterou a Lei nº 8.429/1992, extinguiu a aludida defesa prévia, determinando, diretamente após o recebimento da ação, a citação dos requeridos para oferecimento da contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. A ausência da citada fase preliminar (defesa prévia), própria da ação de improbidade administrativa, de forma alguma ocasionou prejuízo à defesa da Requerida, tendo a mesma oferecido contestação de mérito (cunho material) e tendo sido intimada de todos os atos subsequentes, ocasiões que pôde contraditar todas as alegações do Município e defender-se da prática do ato ímprobo que lhe foi imputado. Ausência de nulidade processual
[...].
(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0001241-54.2014.8.08.0055 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 30/04/2024).

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021. NA SITUAÇÃO POSTA, SEM DECISÃO QUE RECEBE OU NÃO A PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO QUANDO ENTÃO REVOGADA A ANTIGA REDAÇÃO DOS §§ 6º, 7º E 8º DO ART. 17, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, PELA LEI Nº 14.320/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando-lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. 2. No âmbito da retroatividade, há que se fazer a diferenciação entre normas materiais e processuais, de modo que as primeiras retrocederiam, enquanto as segundas seriam regidas pelo princípio do “tempus regit actum”, sendo aplicáveis segundo a lei vigente na data da prática do ato. 3. Em relação às alterações de natureza processual, aplicam-se imediatamente aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Aplica-se a lei de forma imediata, mas os atos processuais devem ser considerados de forma independente, ficando preservados os já praticados. 4. Incidência da denominada ‘teoria do isolamento dos atos processuais’, como regra de direito intertemporal. 5. No caso em espécie, apesar de os réus terem sido intimados na origem para oferecer manifestações prévias sob o regime da legislação anterior, no momento em que foram proferidos os despachos que intimaram as partes para se manifestarem acerca das alterações trazidas pelo diploma normativo posterior, bem como para apresentarem contestação, não mais se encontrava vigente a redação anterior do art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa
[...].
(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5002033-73.2023.8.08.0000, Relator.: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível).

E, ainda, destaca-se a jurisprudência de outros Tribunais Estaduais:

Agravo de Instrumento. Rejulgamento. Provimento de Agravo em Recurso Especial, com determinação do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Superveniência da Lei nº 14.230/2021. Supressão da fase de defesa prévia. Alteração promovida pela nova Lei ao art. 17, §7º da LIA. Ausência de direito adquirido a regime jurídico processual de procedimento pretérito. Norma de natureza eminentemente processual, que deve incidir de imediato nos processos em andamento, não se sujeitando à exceção do art. 6º, caput da LICC, voltado à proteção do direito material. III. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21016170320228260000 São José dos Campos, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 09/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2024).

Ementa: Apelação civil.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Notificação para apresentação de defesa prévia. Não comprovação de prejuízo. Preliminares afastadas.
Prática de conduta tipificada nos artigos 9º, caput, 10, inciso VII e 11, caput, da Lei n.º 8 .429/1992. Tema 1199 do STF. Revogação pela Lei nº 14. 230/2021. Aplicabilidade imediata. Retroatividade da norma mais benéfica. Lesão ao erário. Dolo específico não configurado.
[...]
Em ação civil pública na qual se apuram atos de improbidade administrativa, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief)
. Agravo interno não provido. Preliminares afastadas. [...]. (TJ-GO 0299828-89.2014.8 .09.0091, Relator.: Ricardo Silveira Dourado - (Desembargador), 4ª câmara cível, data de publicação: 03/05/2024).

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou violação ao art. 10 do CPC/15, e tampouco prejuízo à defesa dos agravantes, pois além da aplicabilidade imediata da norma de natureza processual, constata-se que a decisão recorrida, ao conceder nova oportunidade aos réus/agravantes para apresentarem suas contestações, buscou justamente prestigiar o contraditório e a ampla defesa, evitando-se futuras nulidades, especialmente porque o novo rito previsto pela Lei nº 14.230/21 concedeu prazos maiores para o oferecimento da contestação (30 dias - art. 17, §7º), bem como ao considerar que o novo procedimento não mais prevê o oferecimento de defesa prévia, com respectiva decisão de recebimento da inicial.

Na realidade, observa-se que não houve supressão do direito de defesa, redução de prazo processual
ou
restrição à dilação probatória, até porque os argumentos que levariam a uma decisão de não recebimento da petição inicial (v.g, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse, inexistência de elementos mínimos que evidenciem a prática de ato de improbidade, inexistência manifesta do ato de improbidade imputado, conduta supostamente ímproba não individualizada etc.) podem ser conhecidos de ofício pelo juízo, nos termos do que estabelece expressamente o §6º-B do art. 17 da Lei nº 8.429 9/92.

Com efeito, não há lógica alguma impor um regime procedimental (defesa prévia) de lei anterior. Em outr
o
s
termos
, a decisão recorrida, ao oferecer nova oportunidade para a apresentação das contestações pelos réus/
recorrentes
, nada mais fez do que adequar e aplicar regularmente o procedimento previsto no art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, vigente à época do ato processual levado a efeito.

P
ortanto firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.